Tribunal: TJBA
Processo: 8005047-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005047-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR AMADO VELOSO, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE R
EPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUTOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR.
I. Caso em exame
1.
O caso em tela se trata de uma ação de
repactuação de dívidas em que o consumidor, em situação de superendividamento, pretende que os descontos sejam limitados a 30% do valor dos seus vencimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a
possibilidade de limitar os descontos nos rendimentos de consumidor a 30% da sua renda.
III. Razões de decidir.
3.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de
salvaguardar o mínimo existencial d
o
consumidor, na medida em que a existência e validade da relação jurídica havida entre as partes não consubstancia a causa de pedir da demanda, a qual envolve uma situação de superendividamento.
Assim, devem os descontos se limitar ao percentual de 30% (trinta o por cento) de rendimentos do devedor, para não comprometer a sua subsistência e a de sua família.
É o que dispõe o Decreto Estadual n. 17.251/2016 que
Dispõe sobre o regime de proteção da remuneração e as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas dos órgãos da administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual
IV. Dispositivo
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005047-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO

e, como agra
vado
s
,
BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA